Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743555-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte recorrente (MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição atravessada pela parte adversa no ID 71185868, oportunidade na qual lhe é facultado requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator